Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713373-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: DROGARIA FX LTDA - ME, EVANDO LUIZ DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a certidão de ID n.o 29362634. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2021 13:09:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator